Tribunal: TJDFT
Processo: 0758511-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0758511-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 69055900. Mantenho íntegro o entendimento firmado no despacho de ID 68825217. Aguarde-se o julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes litigantes. P. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator